Tribunal: STF
Processo: HC 226941
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS AUTORIZADORES: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 12.4.2023 por João Alfredo Carneiro de Morais, advogado, em benefício de Francisco Valquimar Monteiro de Souza Junior, contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 28.3.2023, negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 177.114/CE.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido decretada a prisão preventiva do paciente e de outros nove investigados, em 20.10.2022, pelo juízo da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da comarca de Fortaleza/CE (Pedido de Prisão Preventiva n. 0279125-22.2022.8.06.0001), pela apontada prática dos delitos previstos no art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (integrar organização criminosa) e no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente). Narrou-se no decreto prisional:



    “Narra a autoridade policial, em síntese, que, após o deferimento da medida cautelar de quebra de sigilo de dados telefônicos de celular de Domingos Sávio de Lima Filho, foi possível coletar diversos elementos de informações, com base nas mensagens de whatsapp que constam no Relatório Técnico n. 32/2022, que apontam que os representados integram a facção criminosa Comando Vermelho, bem como praticam intenso tráfico de drogas, sendo necessária a prisão preventiva para estancar as atividades do grupo criminoso, que abalam a ordem pública” (fl. 1, e-doc. 11).



    O impetrante informa que o mandado de prisão do paciente foi cumprido em 8.11.2022 (fl. 2, e-doc. 1). 



    3. Em 24.11.2022, o juízo de primeira instância indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva apresentado pela defesa do paciente (Liberdade Provisória n. 0041666-67.2022.8.06.0001). 



    4. Sustentando ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, a defesa impetrou, no Tribunal de Justiça do Ceará, o Habeas Corpus n. 0640698-88.2022.8.06.0000, denegado pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal estadual em 7.2.2023. Esta a ementa do acórdão:



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICODE DROGAS. COMERCIALIZAÇÃO DE ARMAS DE FOGO. 1) TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE COGNIÇÃO. INADEQUAÇÃO DO WRIT. VEDADA INCURSÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. 2) TESE DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE ENVOLVIDO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ARMAS EM LARGA ESCALA. MODUS OPERANDI. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. 3) CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS AO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E DENEGADO NA EXTENSÃO COGNOSCÍVEL. 



    1. O impetrante pretende o relaxamento da prisão cautelar estabelecida e, por conseguinte, a soltura do paciente, aduzindo como argumentos: (I) a inexistência de requisitos para a determinação da constrição cautelar e que a negativa de autoria ante a ausência de provas suficientes que atrelassem o paciente ao cometimento dos crimes de tráfico de drogas, comércio ilegal de arma de fogo e associação à organização criminosa; (II) que a decisão objurgada carece de fundamentação, bem como que os requisitos para manutenção da prisão preventiva não restaram satisfeitos; (III) que o paciente faz jus à substituição da medida segregativa pelas cautelares diversas à prisão, haja vista as condições pessoais favoráveis daquele.



    2. Quanto à tese de insuficiência de provas atrelando o paciente ao cometimento dos ilícitos que lhe foram imputados na ação penal originária, tem-se que a análise de inexistência de delito praticado pelo paciente não encontra amparo em sede de Habeas Corpus, por esta razão, o presente writ não deve ser conhecido nesse ponto, face à inadequação da via eleita, considerando que a apreciação envolveria análise de mérito da prova, medida inaplicável frente ao rito célere desta ação.



    3. Há fundamentação idônea e contemporânea a justificar a manutenção da prisão preventiva do paciente, diante do periculum libertatis representado por este. Conforme apontado pela autoridade impetrada na decisão vergastada, o procedimento investigatório elucidou a presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, sendo incontroversa a gravidade em concreto do delito, haja vista que sob o paciente recai suspeita de envolvimento com organização criminosa, altamente articulada, Comando Vermelho – CV, voltada a prática de crimes graves. O paciente, teria como principal atribuição na organização criminosa o fornecimento de armas de fogo, além da aquisição de drogas para mercancia, conforme Relatório Técnico de Análise de Extração de Dados de Aparelho Celular nº 32/2022 – NUIP/DHPP.



    4. Em relação às condições favoráveis do paciente e a possibilidade de aplicação e medidas cautelares diversas à prisão, entende-se que quaisquer medidas cautelares, aplicadas isoladamente ou cumuladas, seriam insuficientes para fins da garantia da ordem pública, haja vista que, no caso em comento, restara patente a gravidade em concreto da conduta delitiva do agente.



    5. Ordem parcialmente conhecida e, na extensão cognoscível, denegada” (fls. 1-2, e-doc. 13). 



    5. Contra o acórdão do Tribunal estadual a defesa interpôs o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 177.114/CE. Em 1º.3.2023, a Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o recurso ordinário, pois deficiente a instrução.



    Em 8.3.2023, a defesa apresentou pedido de reconsideração, acolhido pela Relatora em 28.3.2023, para negar provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. Tem-se na ementa do julgado:



    “PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E COMERCIALIZAÇÃO DE ARMAS DE FOGO. TESE DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA. NECESSIDADE DE INCURSÃO APROFUNDADA NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. ACÓRDÃO MANTIDO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. NECESSIDADE DE SE FAZER CESSAR AS ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. RECURSO DESPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 14). 



    A decisão monocrática transitou em julgado em 4.4.2023. 



    6. Essa última decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante anota que “o Paciente está cerceado de sua liberdade desde 8/11/2022, em razão do cumprimento de Mandado de Prisão Preventiva, encontrando-se, atualmente, recolhido no CTOC – Centro de Triagem e Observação Criminológica, há mais de 5 (cinco) meses, sem sequer ter iniciado ainda a fase de instrução criminal” (fl. 5, e-doc. 1).



    Alega que “o paciente foi encontrado em sua residência, tendo recebido os policiais imediatamente, autorizando de pronto a entrada deles para a realização da busca e apreensão em sua residência, não sendo localizado qualquer tipo de ilícito no local, nem armas de fogo, muito menos drogas para mercancia, como sustenta a decisão da autoridade coatora para a denegação da ordem e consequente manutenção da prisão preventiva” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Salienta que o paciente “não possui antecedentes criminais, não constando nenhum registro de prisão, nem participação como autor de qualquer ilícito penal. Em adição, o paciente é pai de família, possui residência fixa e atividade lícita, existindo inclusive uma vaga de emprego disponível na empresa Maia Móveis, para o seu retorno ao convívio em sociedade” (fl. 9, e-doc. 1).



    Argumenta que “não há nos autos nenhum indício de que o Paciente integra alguma organização ou grupo criminoso, coagiu testemunha, destruiu provas ou oferece risco às investigações, ao contrário disso é que colaborou para o deslinde da questão” (fl. 27, e-doc. 1).



    Ressalta que, “levando em consideração as condições pessoais do Paciente e as circunstâncias do caso concreto, mesmo em caso de condenação, não será imposto o regime fechado, razão pela qual se torna desproporcional a manutenção da prisão” (fl. 28, e-doc. 1). 



    Assinala que, se não se concluir pela revogação do decreto prisional do paciente, “a Lei 12.403/11 trouxe a possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares alternativas à prisão do réu. Nesse sentido, assim preceituam os arts. 317 e 319 do Código de Processo Penal” (fl. 29, e-doc. 1).



    Defende que “a prisão preventiva é a última ratio do sistema, somente sendo utilizável quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, nos termos dos art. 282, § 6º c/c art. 319 do CPP. Daí que, para além de fundamentar o decreto de prisão preventiva, deverá demonstrar a inadequação concreta e a insuficiência das medidas cautelares diversas” (fl. 29, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Ante ao exposto, requer a concessão da ordem liminarmente pleiteada com a revogação da prisão preventiva do paciente, impondo-lhe medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, vez que no caso em tela presentes estão os requisitos à sua concessão, ou seja, o fumus boni juris e o periculum in mora. 



    No mérito, espera-se a confirmação da liminar, concedendo-se a ordem, em definitivo, para, reformando-se a r. decisão vergastada, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana, da duração razoável do processo e da presunção da inocência, e aplicar as medidas cautelares diversas da prisão nos moldes do art. 319 do CPP, como medida de justiça” (fl. 37, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 28.3.2023, negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 177.114/CE.



    A decisão monocrática transitou em julgado em 4.4.2023. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    10. A prisão preventiva do paciente foi decretada pelo juízo da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da comarca de Fortaleza/CE (Pedido de Prisão Preventiva n. 0279125-22.2022.8.06.0001), com os seguintes fundamentos:



    “Diante de uma análise ainda preliminar dos fatos, notadamente dos relatórios de inteligência que estão carreados aos autos, constato a existência de fortes indícios de que os representados têm forte ligação, para não dizer ainda integração, à organização criminosa de origem carioca Comando Vermelho Rogério Lemgruber, conhecida pelas siglas CVRL ou simplesmente CV, facção esta de grande poderio bélico e responsável por cometimento de crimes bárbaros, como decapitações, esquartejamento, etc. 



    As mensagens trocadas entre Domingos Sávio e os demais representados, bem como fotos e áudios que foram encontradas no celular do primeiro, tencionam no sentido se que eles estão filiados ao Comando Vermelho. A forma de escrever a terminologia usada são tipicamente utilizadas por essa organização criminosa. 



    Além disso, os diálogos extraídos do celular indicam, também, que os representados estão na constante prática do tráfico de drogas, devidamente organizado, contanto, muitas vezes com elevadas quantidades, além de identificação de fornecedores e distribuidores dos entorpecentes, além de várias fotos de armas de fogo com parte dos representados, que associado ao tráfico de drogas, demonstra periculosidade elevada. 



    Assim, as condutas empregadas pelos aludidos investigados abalam, sobremaneira, a ordem pública, razão pela qual a segregação cautelar é medida impositiva. (...)



    A maneira como atuam os representados denota periculosidade elevada pelo fato de participarem de uma das organizações mais violentas do País, bem como praticarem, de forma reiterada, tráfico de drogas, devendo tais atividades serem imediatamente estancadas, sendo a prisão preventiva o único meio suficiente para interromper a escalada criminosa do grupo, situação que justifica a medida de exceção, como entende a jurisprudência, como se vê nos seguintes julgados: (…)



    Pelas mesmas razões acima expendidas, verifico que é incabível, in casu, a substituição da prisão por outra medida cautelar, conforme disposto no art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, pois, além de estarem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, as circunstâncias específicas narradas acima demonstram sua inadequação ao caso concreto” (fls. 2-4, e-doc. 11). 



    11. O decreto prisional foi ratificado pelo juízo de primeiro grau em 24.11.2022, ao indeferir o Pedido de Liberdade Provisória n. 0041666-67.2022.8.06.0001 (e-doc. 12).



    12. Em 7.2.2023, o Tribunal de Justiça do Ceará manteve a custódia cautelar, ao denegar o Habeas Corpus n. 0640698-88.2022.8.06.0000. Estes os fundamentos do voto da Relatora, Desembargadora Silvia Soares de Sá Nóbrega:



    “De antemão, em relação à tese de insuficiência de provas atrelando o paciente ao cometimento dos ilícitos que lhe foram imputados na ação penal originária, tem-se que a análise de inexistência de delito praticado pelo paciente não encontra amparo em sede de Habeas Corpus. Ocorre que, o rito do presente writ não comporta incursão fática, haja vista que o remédio constitucional caracteriza-se, sobretudo, pela cognição sumária e pela celeridade, logo, incompatível o mandamus com o reexame fático probatório necessário ao enfrentamento da referida tese elucidada pelo impetrante, que, em contrapartida, deverá ser tratado, oportunamente, no curso da instrução criminal. 



    Em consonância ao exposto, a título ilustrativo, segue o recente Acórdão: (…)



    Quanto à inexistência de motivos para manutenção do paciente em situação de cárcere e contemporaneidade da decisão vergastada, analisando o caso dos autos, em contraponto ao que determina o art. 312 do CPP, verifico a presença dos pressupostos que elegeram a medida segregativa como resposta adequada à conduta perpetrada pelo paciente. 



    Conforme decidido pela autoridade impetrada, restam satisfeitos os requisitos que consubstanciam a prisão cautelar, haja vista que o procedimento investigatório correspondente manifestou a presença de indícios suficientes de autoria e a gravidade em concreto do delito, haja vista que sob o paciente recai suspeita de envolvimento com organização criminosa, altamente articulada, Comando Vermelho – CV, voltada a prática de crimes graves, envolvimento este atrelando o paciente, supostamente, ao crime de tráfico de drogas em larga escala e comercialização ilegal de armas e munições no Estado do Ceará. 



    É incontroverso que os crimes imputados ao paciente, como o comércio ilícito de drogas, especialmente em larga escala, é conduta que, incontestavelmente, compromete a ordem pública, abala e aterroriza a população, pois atinge, negativamente, um número elevado de pessoas e fomenta a prática de outros delitos mais graves, razão pela qual se vislumbra a presença dos requisitos da custódia cautelar. 



    A autoridade impetrada, na decisão de fls. 465/483, dos autos originários nº 0279125-22.2022.8.06.0001), que decretara a prisão preventiva do paciente consignou que: (…)



    Segundo o Relatório Técnico de Análise de Extração de Dados de Aparelho Celular nº 32/2022 – NUIP/DHPP, Francisco Valquimar Monteiro de Souza Júnior, ora paciente, teria como principal atribuição na organização criminosa Comando Vermelho o fornecimento de armas de fogo, além da aquisição de drogas de Domingos Sávio para mercancia. 



    Ao ser analisada a decisão do impetrado, que avaliara o pedido de revogação da preventiva, processo nº 0041666-67.2022.8.06.0001, fls. 45/47 deste mandamus, fora elucidado que ‘No caso dos autos, há indicativo de que o suplicante é integrante da organização criminosa de origem carioca Comando Vermelho (CV), facção esta de grande poderio bélico e responsável por cometimento de crimes bárbaros, como decapitações, esquartejamento etc. Veja-se, ainda, que, pela investigação levada a efeito, há indícios de que o suplicante tem como função o fornecimento de armas fogo, embora também compre drogas de Domingos Sávio para revender (vide imagem de fls. 28-29). Ademais, os pontos mais alegados pela defesa no presente incidente dizem respeito ao próprio mérito da imputação, o que não pode ser solvido nesta via processual, sendo matéria afeta à própria ação penal. Assim, a segregação cautelar do requerente se mostra necessária para resguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta dos delitos imputados, de modo que sua prisão é necessária para interromper a escalada criminosa do grupo, situação suficiente para manter o seu encarceramento (...) eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar (...).’ 



    Por conseguinte, restara constatado pelo impetrado, no decisum, ora atacado, que, caso o paciente fosse beneficiado com a liberdade, traria severos malefícios à ordem pública, erigindo, em especial, à periculosidade em concreto do paciente, a possibilidade de reiteração delitiva. 



    Portanto, não merece prosperar a narrativa trazida pelo impetrante quanto à fragilidade da fundamentação que respaldara a decisão que implicou, ao paciente, a restrição de sua liberdade, levando em conta que se demonstrou de forma clara, na decisão objurgada, a existência dos requisitos fumus commissi delicti e periculum libertatis. 



    Desta forma, verifica-se a satisfação dos requisitos delineados, no artigo 312 do CPP, portanto, não pode ser acolhida a narrativa delineada pela defesa que busca macular a decisão do magistrado.



    Prosseguindo, em relação às condições favoráveis do paciente, há de se pôr em relevo que tal premissa não tem o condão, por si só, de afastar a decretação de prisão cautelar. É o que justamente amolda-se ao caso, haja vista relevo a gravidade em concreto do delito, conforme já abordado. (…)



    Desse modo, irretocável a decisão vergastada. Ora, quaisquer medidas cautelares, aplicadas isoladamente ou cumuladas, seriam insuficientes para fins da garantia da ordem pública, haja vista que, no caso em comento, restara patente a gravidade em concreto da conduta delitiva do agente” (fls. 4-11, e-doc. 13). 



    13. Ao denegar o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 177.114/CE, a Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, afastou o alegado constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva do paciente, ratificando os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias:



    “No caso, o Juízo de primeiro grau decretou a prisão preventiva do Recorrente nos seguintes termos (fls. 127-128): (…)



    O Tribunal de origem, por sua vez, manteve a segregação cautelar do Recorrente, consignando, in verbis (fls. 74-78): (…) 



      Como bem salientou a Corte estadual, ‘[n]ão cabe, em sede de habeas corpus [ou do recurso que lhe faz as vezes], proceder ao exame da veracidade do suporte probatório que embasou o decreto de prisão preventiva. Isso porque, além de demandar o reexame de fatos, é suficiente para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza, próprio da sentença condenatória (STF, Segunda Turma, RHC n. 123.812/DF, relator Ministro Teori Zavascki, DJe 17/10/2014)’ (RHC 161.173/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2022, DJe 6/5/2022). 



    Ademais, a insuficiência das provas de autoria e materialidade quanto ao tipo penal, ou do grau de participação do Recorrente, não encontram espaço de análise na estreita via do habeas corpus, por demandarem exame fático-probatório. Ilustrativamente: (...)



    De outra parte, observo que foi realizada a individualização da necessidade da constrição, tendo em vista que foi ressaltado que a prisão se faz necessária para evitar a continuidade das atividades criminosas desenvolvidas, considerando a existência de indícios de que o Recorrente seria integrante da facção criminosa ‘Comando Vermelho’, tendo como principal função na referida organização ‘o fornecimento de armas de fogo, além da aquisição de drogas de Domingos Sávio para mercancia’. 



    Com efeito, mutatis mutandis, aplica-se à espécie o entendimento desta Corte, ‘no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades’ (AgRg no HC 773.086/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 4/10/2022, DJe 10/10/2022). A propósito: (…)



    Ressalto que a suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, no caso. 



    Outrossim, mostra-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito e o risco concreto de reiteração delitiva demonstram serem insuficientes para a garantia da ordem pública (...). 



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus” (fls. 3-6, e-doc. 14). 



    14. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias ordinárias, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi decretada com fundamento na gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente e na necessidade de interromper a atuação de organização criminosa.



    15. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta dos crimes imputados e pelo risco de reiteração delitiva, é motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. CONDENAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CONFIGURADO. DETERMINAÇÃO PARA A ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PARA JULGAMENTO DO RECURSO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTERROMPER ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 209.767-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.3.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. SUPOSTO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. VALIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. 



    1. É idônea a decisão que decretou a prisão preventiva em razão de ser o agravante, supostamente, integrante de organização criminosa.



    2. Mostra-se válida a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrado o risco de reiteração delitiva.



    3. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 190.583-ED-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.10.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. 4. Prisão preventiva. Necessidade para a garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade demonstrada pelo agente, apontado pelo Ministério Público como líder de organização criminosa. Reincidência em crime de tráfico. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 192.816-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.12.2020). 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. (...)



    2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa justifica a decretação da prisão cautelar. Precedentes.



    3. Hipótese de paciente denunciada pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas e lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, sendo que o decreto prisional deixou consignado que ‘a associação criminosa estabelecida nesta comarca ganhou contornos de verdadeira milícia privada, que conta com a participação de integrantes do grupo criminoso denominado PCC Primeiro Comando da Capital’. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício, notadamente porque não comprovados os pressupostos do art. 318 do CPP para o deferimento da prisão domiciliar.



    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 170.143-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019). 



    16. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    17. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora